Tribunal: TJES
Processo: 5008817-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008817-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSVALDO DE SOUZA
AGRAVADO: TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008817-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: OSVALDO DE SOUZA

AGRAVAD
O
:
TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO

JUIZ: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO

GUEDES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse.

Não houve pleito de tutela de urgência neste recurso, razão pela qual intimou-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, as quais foram apresentadas em Id. 3349061.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008817-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: OSVALDO DE SOUZA

AGRAVAD
O
:
TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO

JUIZ: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO

GUEDES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que
indeferiu
o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse.

Não houve pleito de tutela de urgência neste recurso, razão pela qual intimou-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, as quais foram apresentadas em Id. 3349061.

Pois bem. De pronto adianto que a decisão
primeva
não merece prosperar
,
especialmente em razão da inobservância pelo magistrado
a quo
do comando inserto no
artigo 99, §2º do diploma processual vigente
.

Isto porque a
s cópias acostadas ao feito revelaram que
a decisão
agravada

result
ou
em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça,
o que não se deve admitir,
eis que patente

haver
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado
.

Além disso, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Destaco na oportunidade, que além da afirmação de pobreza lançada ao feito,
a juntada d
as declarações de imposto de renda

revela valor de aposentadoria de apenas
um
salário mínimo
,
além de renda proveniente de atividade rural também do aproximado valor mencionado,

cenário este a denotar
a precariedade financeira afirmada
pelo recorrente
, daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
decisão
primeva
não merece prosperar
,
especialmente em razão da inobservância pelo magistrado
a quo
do comando inserto no
artigo 99, §2º do diploma processual vigente
.
Isto porque a
s cópias acostadas ao feito revelaram que
a decisão
agravada

result
ou
em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça,
o que não se deve admitir.

2.
Ademais, d
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

3
.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

4. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.